Tribunal: TJSP
Processo: 1010362-10.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica – Inadimplemento anterior ao corte – Suspensão do fornecimento – Possibilidade – Danos morais não caracterizados – Improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572630
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010362-10.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante FABIO
ROBERTO GONÇALVES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010362-10.2019.8.26.0477 -Voto no
2
APELANTE: FABIO ROBERTO GONÇALVES
APELADA:
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL
COMARCA: PRAIA GRANDE
EMENTA: Prestação de serviços
Fornecimento de energia
elétrica
Inadimplemento anterior ao corte
Suspensão do
fornecimento Possibilidade Danos morais não caracterizados
Improcedência mantida Recurso desprovido.
VOTO N° 44.358
(recurso digital)
Trata-se de recurso de apelação, em ação de
obrigação de fazer cumulada com exibição de documento e danos morais relativa
a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 96/99, cujo relatório adoto.
Apela o autor a fls. 111/122 buscando a reforma da
decisão. Alega que quando houve o corte de energia, em 22/10/2018, constava
que estavam pagas as contas de outubro e novembro, mas no entender da ré
apelada a conta de setembro estava inadimplida. Afirma que houve uma
confusão no sistema da apelada, que lançou o débito de setembro em
duplicidade e em decorrência dessa falha, deixou-o sem energia por um dia
inteiro, causando constrangimento e colocando em dúvida sua honra e
idoneidade perante os condôminos onde reside. Alega a nulidade da r. sentença
de primeiro grau pelo julgamento citra petita com relação à teoria da perda do
tempo útil e os princípios da impugnação específica e do contraditório e ampla
defesa. Sustenta que se trata de dano “in re ipsa”, em que não é necessário
provar o prejuízo sofrido, bastando comprovar a realização indevida e ilegítima do
corte.
Processado o recurso, com contrarrazões a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010362-10.2019.8.26.0477 -Voto no
3
125/145, subiram os autos, sobrevindo o recebimento do apelo.
É o relatório.
Trata-se de obrigação de fazer cumulada com exibição
de documento e danos morais relativa a prestação de serviços de fornecimento
de energia elétrica.
Narra a inicial que o autor apelante teve o serviço de
fornecimento de energia elétrica suspenso por suposta inadimplência. Relata que
solicitou aos prepostos meia hora no dia em que foram até sua residência efetuar
o corte para o pagamento da fatura, que já estaria quitada, mas mesmo assim o
serviço foi suspenso por um dia. A demanda foi julgada improcedente e o autor
apelou alegando julgamento citra petita e, no mérito, ilegitimidade do corte, com
dever de indenização por danos morais pela requerida.
O inconformismo não prospera.
A Lei no 8.987/95, que regula o fornecimento de
energia elétrica por concessão, prevê em seu art. 6o, § 3o, o corte dos serviços
em caso de inadimplemento, verbis:
§ 3o - Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a
sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:
I - (...)
II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse
da coletividade.
Nestes termos, admitido o inadimplemento, não se
afigura lícito impor à apelada a continuidade dos serviços sem a quitação dos
valores a ela devidos. O interesse da coletividade reside na manutenção dos
serviços da concessionária, o que restaria inviabilizado com o fornecimento sem a
devida contraprestação pecuniária.
Embora o apelante tenha afirmado que a fatura estaria
quitada, infere-se dos autos que o corte foi efetuado pela inadimplência da fatura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010362-10.2019.8.26.0477 -Voto no
4
que tinha seu vencimento em 13 de setembro de 2018 (fls.24).
Na inicial, o comprovante de pagamento anexado a fls.
23 mostra que essa conta foi paga somente em 22 de outubro de 2018, ou seja,
após o prazo de vencimento do débito em aberto, razão pela qual foi efetuado o
corte.
Embora o apelante afirme que esse débito foi lançado
no sistema da apelada de forma duplicada e daí a alegação de inadimplência,
não foi juntado aos autos comprovante de qualquer outro pagamento referente a
essa fatura que pudesse provar que o adimplemento já tivesse sido efetuado.
Assim, diante do inadimplemento e da notificação
prévia (fls. 39), lícita a conduta da ré ao interromper o serviço. Note-se que o
aviso constante da fatura de fls. 39 é praxe das fornecedoras de energia elétrica
e é resultante do atendimento às regras da Resolução 414/2010 da Aneel, que
estabelece a notificação por escrito à unidade consumidora ou destaque na
fatura, com antecedência de quinze dias, caso dos autos. O documento avisa que
o débito deveria ser quitado até dia 05 de outubro de 2018 a fim de que não
houvesse suspensão, o que não ocorreu.
A esse respeito já se posicionou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
É lícito à concessionária interromper o fornecimento de
energia elétrica, se, após aviso prévio, o consumidor de energia elétrica
permanecer inadimplente no pagamento da respectiva conta (L. 8.987/95, art.
6o, § 3o, II) - (REsp. no 363.943-MG,- Rel. Min. Humberto Gomes de Barros).
Corte do fornecimento de energia elétrica - Inadimplência do
consumidor - Legalidade - A 1a Seção, no julgamento do REsp. n°
363.943/MG, assentou o entendimento de que é lícito à concessionária
interromper o fornecimento de energia elétrica, se, após aviso prévio, o
consumidor de energia elétrica permanecer inadimplente no pagamento da
respectiva conta (Lei n° 8.987/95, art. 6°, §3°, II) - (STJ - REsp. no 615.705-
PR - 1a Turma - Rel. Ministro Luiz Fux).
Bem assim esta Corte:
Prestação de serviço
Abastecimento de água - Ação
indenizatória por dano moral - A falta de pagamento de conta de consumo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010362-10.2019.8.26.0477 -Voto no
5
seja de energia elétrica ou de água, atual e mensal autoriza o corte no
fornecimento do serviço, como já proclamou o Superior Tribunal de Justiça,
desde que o usuário seja comunicado, por escrito e com antecedência
mínima de quinze dias, sobre a possibilidade de suspensão - Corte legal.
Existente prova de pagamento de fatura no vencimento, indicada e do
pagamento em duplicidade, é devida a restituição do valor pago em excesso,
de forma simples, não em dobro - Apelo provido em parte. (TJSP; Apelação
Cível 1025086-83.2018.8.26.0564; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador:
29a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 30/10/2019; Data de Registro: 31/10/2019)
Fornecimento de energia elétrica. Ação de indenização por
danos à imagem. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Cerceamento
de defesa. Inocorrência. Documentação dos autos suficiente para o deslinde
da controvérsia, desnecessária a produção de qualquer outra prova.
Suspensão do fornecimento dos serviços em razão da inadimplência
incontroversa. Alegação de falta de aviso prévio da suspensão dos serviços.
Descabimento. Aviso constante na fatura de vencimento posterior ao mês da
inadimplência, em consonância com a Resolução Normativa no 414/2010 da
Aneel, observado o prazo mínimo de quinze dias. Legitimidade da interrupção
dos serviços. Exercício regular do direito. Alegação de que os funcionários da
ré se utilizaram de pretexto diverso para adentrarem a área do condomínio e
efetivarem o serviço de interrupção do fornecimento de energia elétrica,
incapaz de sustentar, por si só, o pleito indenizatório, pois, tendo sido
comunicada previamente, a interrupção era para ser esperada a qualquer
momento pelo autor. Sentença mantida. Prequestionamento. Sem honorários
recursais, porquanto já fixados, na origem, no limite máximo previsto no artigo
85, §§ 2o CPC/2015. Apelo desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1004211-28.2016.8.26.0220; Relator (a): Carlos Dias
Motta; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guaratinguetá - 1a Vara; Data do Julgamento: 30/10/2019; Data de Registro:
31/10/2019)
APELAÇÃO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Deve-se salientar a
possibilidade teórica de interrupção deste serviço No entanto, ela somente
é admitida quando se tratar de débito atual e houver prévia notificação do
consumidor inadimplente, nos termos da jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça e do que dispõe no art. 6o, § 3o, inciso II, da Lei
no 8.987/95, não tendo a apelante demonstrado o preenchimento do segundo
requisito Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000270-50.2019.8.26.0516; Relator (a): Hugo
Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Roseira -
Vara Única; Data do Julgamento: 12/11/2019; Data de Registro: 12/11/2019)
Assim, a suspensão do fornecimento de energia
elétrica consistiu em exercício regular do direito da ré, não sendo cabível no caso
indenização a título de danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010362-10.2019.8.26.0477 -Voto no
6
Logo, de rigor, a manutenção da improcedência da
ação, por fundamentação diversa.
Por fim, em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor
da causa.
Pelo
exposto,
por
esses
fundamentos,
nego
provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR